Tribunal: TJDFT
Processo: 0750011-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0750011-25.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de KYVIA APARECIDA DE SOUSA: (...) Após a execução da referida liminar, mas no mesmo ato, cite-se a parte ré para contestar em 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do mandado de busca, apreensão e citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda da oportunidade de se defender) e de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. (...) BANCO VOLKSWAGEN S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição na decisão. Afirma que o prazo para a Ré apresentar contestação é de quinze dias a contar da execução da liminar, e não da juntada aos autos do mandado de busca, apreensão e citação devidamente cumprido. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sem razão a parte Embargante. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido a fim de assegurar a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e do contraditório. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DA PURGA DA MORA. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO. ARTIGO 3o, PARÁGRAFOS 1o E 2o DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CINHECIDO E PROVIDO. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária ". (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014) 2. O prazo para purga da mora não se confunde com o prazo para o devedor fiduciante apresentar a resposta, que começará após a juntada do mandado de citação aos autos. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1255173, 07018239820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020.) Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. O Agravante sustenta que a decisão agravada estabeleceu contagem de prazo diversa da prevista no Decreto-Lei 911/1969 para a contestação. Requer a antecipação de tutela recursal para alterar a decisão liminar nesse ponto. Preparo recolhido (IDs 21574065 e 21574065). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que disciplina contagem de prazo para defesa não versa sobre tutela provisória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não se trata de decisão que versa estritamente sobre tutela provisória, mas que define parâmetro para a contagem do prazo para contestação, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator